Tribunal: TJDFT
Processo: 0739527-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739527-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TANIA ROCHA CORREIA, THAIS ROCHA CORREIA AGRAVADO: FERNANDO DE ASSIS GONCALVES CORREIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Por ter transcorrido o segundo prazo de suspensão deferido, digam as Agravantes, em última oportunidade e em 5 (cinco) dias, se ainda têm interesse no julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora